Tribunal: TJBA
Processo: 8012017-25.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012017-25.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: MELISSA BASTOS GOES

Advogado(s)
:
LUCIANE SANTANA LIMA, LARISSA ALVES MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA TACBEN MANTIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO” – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS PELA ANS – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PERCENTUAL ELEVADO PRATICADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A discussão nos autos gira em torno da regularidade do aumento realizado no plano de saúde coletivo, defendo a autoria aplicação apenas dos aumentos previstos pela ANS para planos individuais, por se cuidar de plano “falso coletivo”.

2. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, atuando na gestão contratual e cobrança, o que atrai sua responsabilidade solidária nos termos do CDC. A teoria da aparência e os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC impedem a fragmentação da responsabilidade perante o consumidor, legitimando todos os fornecedores.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em provas documentais suficientes, podendo indeferir prova pericial desnecessária, conforme arts. 130 e 420, parágrafo único, do CPC.

4.
STJ tem entendimento que
"é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

5.
O “plano de saúde coletivo” tratado nos autos é composto por apenas uma

vida, fato não controvertido e
as provas
colacionadas não demonstram justificativa para os percentuais
aplicados às mensalidades d
a parte autora.

6. O
apelo
beira a malferir a necessária dialeticidade e
sequer informa a origem dos aumentos questionados, ressalta
ndo de forma genérica
a possibilidade de aumentos anuais e através da
Variação dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH),
mas nada trata do caso concreto.

7. O simples descumprimento contratual, consistente na aplicação de reajustes abusivos, não configura, por si só, dano moral, ausente violação concreta a direitos da personalidade.

8. Apelos parcialmente providos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012017-25.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como apelada MELISSA BASTOS GOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .